Tribunal: TJES
Processo: 5000966-36.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000966-36.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: SABRINA DE SOUZA RAMOS

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO TOCANTE À DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. VÍCIO NA REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REANÁLISE NO ÓRGÃO
A QUO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Acerca da alegação de contradição no julgado, sob o fundamento de que é
“inadmissível o prosseguimento do feito, ante a nulidade integral dos títulos executivos que fundamentam a pretensão autoral”,
tem-se que inexiste o dito vício, posto que consta no acórdão vergastado, de forma clara e coerente, que
“com relação ao exercício de 2015, houve reconhecimento por parte da executada da efetiva prestação do serviço exigida pela legislação tributária como substrato para a cobrança do ISS”,
motivo pelo qual restou concluído que
“deve ser mantida a cobrança em relação ao ano de 2015, com o retorno dos autos à instância primeva, para o devido prosseguimento quanto aos créditos exigíveis remanescentes”
.

II-
Com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento da demanda executiva, ao menos com relação ao tributo devido no ano de 2015, considera-se que o ônus sucumbencial deverá ser alvo de reapreciação pelo julgador
a quo,
por ocasião da prolação da nova sentença, substitutiva a que fora anulada pelo acórdão vergastado.

III- Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeitos infringentes
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000966-36.2020.8.08.0014

EMBARGANTE: SABRINA DE SOUZA RAMOS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração na apelação cível, opostos por
SABRINA DE SOUZA RAMOS
em face do acórdão (id. 5943598) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso por ela interposto,
"para reformar a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja retomado o curso do processo”
.

Aduz que (id. 6548910) o acórdão vergastado padece de contradição, na medida em que seria
“inadmissível o prosseguimento do feito, ante a nulidade integral dos títulos executivos que fundamentam a pretensão autoral”
.

Acrescenta que devem ser sanadas
“omissões relativas a verba sucumbencial, a fim de que seja aplicado o disposto no art. 86, § único do CPC e, subsidiariamente, caso mantida a distribuição da verdade sucumbencial, deve ser suspensa a exigibilidade em face da ora Embargante, em razão do pedido de gratuidade formulado nos autos”.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da alegação de contradição no julgado, sob o fundamento de que é
“inadmissível o prosseguimento do feito, ante a nulidade integral dos títulos executivos que fundamentam a pretensão autoral”,
tenho que inexiste o dito vício, posto que consta no acórdão vergastado, de forma clara e coerente, que,
“com relação ao exercício de 2015, houve reconhecimento por parte da executada da efetiva prestação do serviço exigida pela legislação tributária como substrato para a cobrança do ISS”,
motivo pelo qual restou concluído que
“deve ser mantida a cobrança em relação ao ano de 2015, com o retorno dos autos à instância primeva, para o devido prosseguimento quanto aos créditos exigíveis remanescentes”
.

Quanto ao pleito para que sejam sanadas
“omissões relativas a verba sucumbencial, a fim de que seja aplicado o disposto no art. 86, § único do CPC e, subsidiariamente, caso mantida a distribuição da verdade sucumbencial, deve ser suspensa a exigibilidade em face da ora Embargante, em razão do pedido de gratuidade formulado nos autos”,
tenho que a alegação prospera, em parte.

Com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento da demanda executiva, ao menos com relação ao tributo devido no ano de 2015, considero que o ônus sucumbencial será alvo de reapreciação pelo julgador
a quo,
por ocasião da prolação da nova sentença, substitutiva à que fora anulada no acórdão vergastado.

Pelo exposto,
conheço
dos embargos de declaração e
dou-lhes parcial provimento,
apenas para reconhecer a existência de vício no estabelecimento do ônus sucumbencial no acórdão recorrido, de modo que, atribuindo efeitos infringentes aos aclaratórios, determino que a fixação e distribuição das aludidas despesas deverão ficar a cargo do juízo de origem, por ocasião da prolação da nova sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento ao recurso.